Tribunal: STF
Processo: HC 193136
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Lourenço da Silva, apontando como autoridade o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que não conheceu do HC nº 588.938/GO.
    Consta nos autos que o paciente teve a prisão em flagrante - ocorrida no dia 10/5/2020 – convertida em preventiva, ante a suposta prática do delito tipificado no 121, § 2º, inciso IV, na forma do inciso II do art. 14, ambos do CP 
    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Articula com excesso de prazo da medida, que, conforme assevera, já perfaz 160 dias.
    Realça a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes e boas referências.
    Assinala a presença de filha dependente de cuidados especiais.
    Alega não observado o prazo de reavaliação da custódia cautelar, conforme preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Consoante se infere dos autos, a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que não conheceu do HC nº 588.938/GO. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    Ainda que assim não fosse, consta nos autos que o Tribunal de Justiça respaldou a necessidade da prisão preventiva, referindo-se à gravidade concreta da conduta, consubstanciada na tentativa de homicídio por meio de golpes de faca no pescoço e ombro da vítima, em via pública (Doc-e 8 fl. 2).
    Essa conclusão não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta não caracteriza ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a concessão do habeas corpus (v.g. HC nº 134.465/AgR-SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/17).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.916/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17; HC nº 132.220/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/4/17; e RHC nº 138.369/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/17, entre outros.
    Lado outro, anoto que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Quanto ao excesso de prazo e a necessidade de observância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não consta da decisão do STJ e nem do julgado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, menção ao tema, a inviabilizar, portanto, o exame neste Supremo Tribunal, sob pena de inadmissível dupla supressão de instância (Doc-8 fl.4).
    No que diz respeito à viabilidade de medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filha menor, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    No caso dos autos, não há comprovação do vínculo de paternidade, tampouco de ser o paciente o único responsável pelos cuidados da filha.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente